Tribunal: TCU
Processo: 028.576/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Ecosul - Representação de deputado federal - Reajuste de tarifa na 18a Revisão Ordinária e na 15a Revisão Extraordinária, autorizado pela Deliberação-ANTT 332/2022.

Inteiro teor:
Acórdão 2603/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Exmo. Deputado Federal Daniel Trzeciak, em face de indícios de irregularidades, tratados no TC Processo 037.506/2021-8 , relacionados à Deliberação-ANTT 332/2022, por meio da qual foram aprovadas a 18a Revisão Ordinária e a 15a Revisão Extraordinária das Tarifas Básicas de Pedágio do Contrato de Concessão 013/00-MT (PJ/CD/215/98), do complexo rodoviário denominado Polo de Concessão Rodoviária Pelotas/RS, explorado pela Concessionária de Rodovias do Sul S/A (Ecosul). Considerando satisfeitos os requisitos de admissibilidade desta representação previstos nos arts. 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU (RITCU) e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259, de 7/5/2014; Considerando o parecer uníssono da Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação (AudRodoviaAviação) (peças 45-47), no sentido de "não restarem caracterizados, neste momento, descumprimentos pela ANTT das determinações exaradas por este Tribunal no âmbito dos Acórdão 883/2020-TCU-Plenário e 2.275/2021-TCU-Plenário"; Considerando os esclarecimentos prestados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT); Considerando a existência de diversos processos no âmbito deste Tribunal que tratam de questões específicas relativas às Tarifas Básicas de Pedágio do Contrato de Concessão 013/00-MT; Considerando que este Tribunal, em atendimento de Solicitação do Congresso Nacional, por meio do Acórdão 883/2020-TCU-Plenário (TC Processo 020.984/2019-7 ) (Rel. Min. Raimundo Carreiro), em seus subitens 9.1.1 a 9.1.6, reportou todas essas irregularidades que estavam em apuração por esta Corte, indicando potenciais prejuízos aos usuários da rodovia e os respectivos processos; Considerando que o item 9.1.1 do mencionado acórdão continha a única irregularidade que à época ainda não estava sendo tratada no âmbito desta Corte, razão pela qual foi objeto de determinação contida no subitem 9.4, para que a ANTT, sempre respeitando o princípio do contraditório, reavaliasse a tarifa de pedágio do Polo Rodoviário de Pelotas, tendo em vista o potencial de arrecadação indevida e o consequente desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, decorrente da 10a Revisão Ordinária, que alterou o fator de cobrança de veículos pesados, passando a verificar regularmente a conformidade das tarifas, em atendimento ao art. 9o, § 4o, da Lei 8.987/1995; Considerando que este Tribunal, diante de diversos recursos opostos pelos interessados em face do Acórdão 883/2020-TCU-Plenário , deliberou por rejeitá-los ou negar-lhes provimento, por meio dos Acórdãos 170/2021 e 2.501/2023-TCU-Plenário (Rel. Min. Augusto Nardes), mantendo a orientação cautelar já cumprida pela ANTT, por meio da Deliberação 332/2022, no sentido de reduzir as tarifas, diante do Acórdão 2275/2021-TCU-Plenário (TC Processo 037.506/2021-8 ); Considerando que, em relação às irregularidades reportadas nos itens 9.1.2 e 9.1.6 do Acórdão 883/2020-TCU-Plenário , já houve decisão do TCU por meio o Acórdão 2.508/2022 (TC Processo 019.671/2014-8 - Rel. Min. Walton Rodrigues); Considerando que a irregularidade reportada no item 9.1.3 está sendo avaliada no âmbito do TC Processo 012.831/2017-4 (monitoramento TC Processo 006.228/2023-2 ), no acompanhamento das determinações exaradas após análise de todos os recursos interpostos; Considerando que a irregularidade reportada no item 9.1.4 está sendo tratada no TC Processo 012.624/2017-9 , tendo sido prolatados os Acórdãos 2.190/2019 e 1.413/2022-TCU-Plenário, assim como o Acórdão 425/2023-TCU-Plenário que concedeu nova prorrogação de prazo de 180 dias a contar de 31/1/2023 para cumprimento das determinações; Considerando que, em relação ao item 9.1.5, a avaliação do integral cumprimento da referida determinação deve ser avaliada no âmbito do monitoramento das determinações exaradas, após apreciados todos os recursos interpostos e decisões judiciais cautelares; Considerando, ainda, consoante instrução da AudRodoviaAviação, "que os elementos trazidos aos autos pelo representante, bem como precedentes, verificou-se - em exame focado na verificação da presença ou não dos pressupostos da plausibilidade jurídica e do perigo da demora, sob a ótica exclusiva do interesse público, bem assim sobre a incidência de eventual perigo da demora inverso (art. 22 da Resolução-TCU 259, de 7/5/2014) - inexistirem fumus boni iuris ou periculum in mora que justificassem a adoção da pleiteada medida cautelar, conforme o art. 276 do Regimento Interno do TCU"; Considerando, finalmente, que os Exmos. Deputados Federais Daniel Trzeciak e Marcel van Hattem já figuravam no TC Processo 020.984/2019-7 como interessados; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer desta representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU (RITCU) e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelos representantes, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua adoção; c) determinar o apensamento definitivo do presente processo ao TC Processo 020.984/2019-7 , ante a conexão das matérias, nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014 e o art. 169, inciso I, do RITCU; d) deferir os pleitos dos Exmos. Deputados Federais Daniel Trzeciak e Marcel Van Hattem de ingresso nos presentes autos na qualidade de interessados; e) juntar cópia da presente deliberação aos TCs Processo 006.228/2023-2 e Processo 012.624/2017-9 para as medidas necessárias à priorização das análises; f) informar aos interessados o teor da presente deliberação. 1. Processo TC- Processo 028.576/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: Carolina Correa Vidal (46476/OAB-DF), entre outros, representando a Empresa Concessionária de Rodovias do Sul S/A (Ecosul). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.